Tribunal: CARF
Processo: 13804.000570/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000570/2005-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CELSO LUIZ DE SOUZA GIMENEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovada pela suposta fonte pagadora que o interessado não foi beneficiário
dos rendimentos tributáveis, indevida a omissão.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Alterado o valor do imposto devido, deve haver a adequação do valor da multa
por atraso na entrega da declaração relativamente ao correspondente ano-
calendário.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
-
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, na parte conhecida, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000570/2005-17
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000570/2005-17

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração de fls.07/15,
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2001, ano-calendário 2000. O
crédito tributário apurado está assim constituído:
Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Imposto Suplementar
19.509,85
Multa de Ofício (Passível de Redução)
14.632,38
Juros de Mora - calculados até o lançamento
12.646,28
Multa por atraso na entrega da Declaração
31651,26
Total do crédito tributário apurado
78.439,77
No demonstrativo das infrações e enquadramento legal às fl. 09/10, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício, relativos ao exercício 2001, ano-calendário 2000.
Fonte Pagadora: Computer Ass. Prog. Comp. Ltda (CNPJ 50.053.636/0001-70). Valor:
R$ 907.444,18. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 229.428,59.
· Multa por atraso na entrega da Declaração: data da entrega da declaração 20/10/2001.
Valor da multa: 31.651,26
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento a fl. 16, o(a)
contribuinte
apresenta
impugnação
(fls.
01/02)
ao
lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
Que foi funcionário da empresa Sterling Software do Brasil Ltda durante o período de
01 de fevereiro de 1996 a 01 de junho de 2000 e que após a sua saída a empresa foi
incorporada pela Computer Associates Prog. Comp. Ltda.
Em 05 de junho de 2000, ingressou na empresa Sterling Commerce do Brasil, na qual
permaneceu até 02 de setembro de 2002.
Aduz que não foi funcionário e nunca teve vínculo empregatício com a empresa
Computer Associates. Desta forma, todas as infrações e conseqüentes valores devidos e
multas apuradas constantes do auto de infração não contém base na realidade.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000570/2005-17

Diante das alegações do interessado e visando melhor instruir os autos, foi presente
processo remetido em diligência (fls. 22/23) à Delegacia da Receita Federal de origem
para que fosse intimada a fonte pagadora Computer Associates Prog. Comp. Ltda , com
o intuito de confirmar os valores pagos ao contribuinte no ano-calendário de 2000, com
o respectivo valor do imposto de renda retido na fonte.
Em atendimento a diligência, a referida fonte pagadora apresentou a documentação de
fls. 30/43.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da multa por atraso na entrega da DIRPF, com base em percentual do
imposto devido, é improcedente;
b) o termo inicial de incidência dos juros de mora calculado é improcedente
devendo ser levado em consideração a data da declaração e não a data da conclusão do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos e multa por atraso na entrega da
declaração.
DA PRECLUSÃO
O contribuinte traz em seu recurso além de alegações contidas na impugnação
argumentos novos, devendo estes serem considerados preclusos.
Este colegiado tem o entendimento de que a matéria nova, não apresentada
quando de sua impugnação é preclusa nos termos do Decreto 70.235/72.
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000570/2005-17

Logo, temos que é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal - PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
Como a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser trazida como
inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse também já
sedimentado neste Conselho, dela não se deve tomar conhecimento.
No que se refere aos demais argumentos, a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 78.439,77, por infração cometida à legislação tributária relativa a omissão
de rendimentos e multa por atraso na entrega da declaração.
Os argumentos e documentos apresentados pelo(a) contribuinte no pedido de
impugnação serão a seguir analisados.
Da Omissão de Rendimentos
De acordo com a resposta ao Termo de Intimação e Solicitação de Esclarecimento de fl.
29, a fonte pagadora Computer Associates Programas de Computador, Participações e
Serviços Ltda informou que os vencimentos do contribuinte foram incluídos
indevidamente na Dirf do ano-calendário 2000 apresentada pela empresa (fl. 30).
Além disso, verifica-se que os rendimentos dos meses de fevereiro, março e abril são
iguais nas duas Dirf’s apresentadas pelas fontes pagadoras Sterling Software do Brasil
Ltda e Computer Associates do Brasil Ltda.
Assim, face ao fato de que a fonte pagadora não confirmou os rendimentos tributáveis
informados na Dirf apresentada, não subsiste a omissão de rendimentos apontada no
Auto de Infração.
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Quanto à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, constata-se nos
autos que o interessado estava obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual,
visto que se enquadra em uma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega elencadas no
artigo 1o (inciso III) da Instrução Normativa SRF n.o 123, de 28 de dezembro de 2000:
Obrigatoriedade de Apresentação da Declaração
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual a pessoa física,
residente no Brasil, que no ano-calendário de 2000:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis e tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
[...]
O artigo 88 da Lei no 8.981/95, combinado como o artigo 27 da Lei no 9.532/97,
determina:
“A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda devido,
ainda que integralmente pago; (grifo nosso)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000570/2005-17

II - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1° O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídicas.”
O artigo 12 da Instrução Normativa SRF no 123, de 28 de dezembro de 2000, assim
dispõe sobre a multa por atraso na entrega, pelas pessoas físicas, da Declaração de
Ajuste Anual, exercício 2001, cujo prazo legal encerrou-se em 30/04/2001.
Art. 12. A entrega da declaração fora do prazo a que se refere o art. 3o sujeita o
contribuinte à multa de um por cento ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada
sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1° A multa a que se refere este artigo:
a) terá como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo vinte por cento do imposto de renda devido;
b) terá, por termo inicial, o primeiro dia subseqüente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega;
c) será objeto de lançamento de ofício e deduzida do valor do imposto a ser restituído,
no caso de declaração com direito à restituição. (grifo nosso)
§ 2o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Desta feita, o interessado está sujeito à aplicação da multa por atraso na entrega da
declaração por ter apresentado a declaração a destempo, ou seja, em 20/10/2001 (fl. 45.
Entretanto, uma vez que houve a diminuição do valor do imposto devido no ano-
calendário 2000, conforme mencionado alhures, a multa regulamentar pelo atraso na
entrega de declaração também deve ser alterado. Considerando a Declaração de Ajuste
Anual Simplificada do interessado, às fls. 44/48, o cálculo da multa por atraso na
entrega da declaração se dá:
Data da entrega da declaração
20/10/2009
Quantidade de meses/fração de atraso
06
Percentual a ser aplicado sobre o imposto devido para cálculo da Multa (qte meses/fração de
atraso)
06% (seis por
cento)
Imposto devido calculado após a revisão
R$ 277.973,94
Multa = 6% x R$ 277.973,94
R$ 16.678,43
Desta feita, a multa por atraso na entrega da Declaração corresponderá ao valor de R$
16.678,43.
Da Conclusão
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM
PARTE da impugnação para:
- restabelecer os termos da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2001, ano-calendário
2000 do contribuinte, onde apura saldo de imposto a restituir de R$ 608,71 (fl. 11); e
- considerar a multa por atraso na entrega da declaração no valor de R$ 16.678,43,
conforme quadro demonstrativo acima.
Marcello Nascimento Nogueira - Relator
AFRFB
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000570/2005-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, no mérito, Negar Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 89
DF CARF MF
Original